Tribunal: TJDFT
Processo: 0728552-93.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-29
Data de publicação: 2023-07-17

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ACOLHIDA. ENCERRAMENTO DA FASE EXECUTIVA. INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÃO. RECURSO CABÍVEL. VIA ADEQUADA.
1.Da decisão que rejeita exceção de pré-executividade cabe agravo de instrumento (arts. 203, §2o e 1015, do CPC) e da que a acolhe, apelação (arts. 203, §1o, 925 e 1009, caput, do CPC). Tal entendimento se dá porque ao acolher a exceção de pré-executividade, a execução se encerra.
2. Pela doutrina do Professor Alexandre Freitas Câmara. "(...) O pronunciamento judicial que rejeita a objeção, considerando que todos os requisitos de admissibilidade da execução se fazem presentes, será - como parece claro - decisão interlocutória, sujeita a agravo (art. 522 do CPC). De outro lado, o provimento que acolher a objeção e, em conseqüência disso, puser termo ao processo executivo, terá natureza de sentença, sendo recorrível através de apelação (art. 513 do CPC)." (in Lições de Direito Processual Civil - Vol. II: Editora Lumen Júris, Rio de Janeiro, 2004; p. 443).
3. No caso, o recurso foi interposto em face de decisão proferida na fase executiva, que acolheu exceção de pré-executividade, reconheceu nulidade na sentença, abrindo-se o prazo de 15 (quinze) dias para apresentação de contestação, encerrado a fase executiva. Portanto, não há dúvida quanto ao cabimento do recurso de apelação.
4. O recebimento do recurso é medida em consonância com o princípio da fungibilidade recursal e instrumentalidade das formas, tendo em vista que a regra adotada pelo código de processo civil é de recebimento do recurso, ainda que presentes equívocos de natureza técnica, só se justificando o não recebimento quando tratar-se de erro grosseiro, o que não é o caso, mormente se considerarmos a existência de entendimentos diversos sobre o tema na doutrina e jurisprudência.
5. Agravo parcialmente provido.